Tribunal: TJDFT
Processo: 0005515-07.2001.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005515-07.2001.8.07.0003 RECORRENTE: MARCOS MEDEIROS FERREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Pertinente a incidência da causa de aumento de pena da restrição da liberdade da vítima no crime de roubo, pois o recorrente, ao anunciar o roubo, fez com que a vítima dirigisse a local ermo e, após subtração dos pertences, deixou-a amarrada e amordaçada em local distante, sob ameaça de morte, mediante o emprego de uma faca. Assim, restou caracterizada a restrição da liberdade da vítima, uma vez que teve sua liberdade suprimida por tempo juridicamente relevante e superior ao necessário para a consumação da subtração. 2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, §2o, inciso V, do Código Penal (roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima) à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 155, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porque, diante da insuficiência probatória da restrição da liberdade da vítima, aspecto este baseado exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase de inquérito e não confirmados em juízo, deve ser absolvido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ofensas aos artigos 155, e 386, inciso VII, ambos do CPP. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que, tendo “as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitivas, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de (eventual) absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ” (AgRg no REsp n. 1.868.342/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015